Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-36.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (PROCURADOR), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (PROCURADOR), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM FAVOR DA COMARCA DE SORRISO/MT – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL VONLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES HIPERSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante sólida orientação da jurisprudência do STJ, “para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça, (sendo que) a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO TADEU OSSANI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato” (Proc. nº 1000138-75.2021.8.11.0019), ajuizada pelo agravante contra CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., acolheu a exceção de incompetência
“reconhecendo a higidez do foro de eleição”
e, assim, declinou da competência
“para processar e julgar em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso/MT”
(cf. Id. nº 75855591 dos autos de origem).

O agravante reafirma a “competência da Vara Cível da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT”, insistindo em que
“o contrato de nº 11963 previu a eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT para que fossem dirimidas quaisquer dúvidas ou demandas referentes ao referido contrato”
, mas
“demonstra-se excessivamente abusiva a cláusula de eleição de foro ser a Comarca de Sorriso/MT, pois, dificulta demasiadamente o acesso ao Poder Judiciário pelo ora Recorrente, sendo nula de pleno direito”
, e pede, sob esse fundamento, provimento do recurso
“para que seja mantida a competência da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos/MT”
(sic – cf. Id. nº 119714986 - pág. 12/23).

A decisão vinculada ao Id. 121525996, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 124278568, a empresa/agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litígio envolve discussão acerca da rescisão do “Contrato de Compra de Soja em Grãos n. 11963”. Após o processamento da demanda, o Juízo acolheu a exceção de incompetência interposta pela empresa/agravada, sustentando, em síntese, que o foro competente para processar e julgar qualquer litígio envolvendo o contrato celebrado entre as partes é o da Comarca de Sorriso/MT, conforme convencionado contratualmente na cláusula de eleição de foro.

Então, na decisão agravada, ao analisar a exceção de incompetência, o magistrado assim decidiu:

“[...] Pois bem, verifica-se que as partes celebraram um Contrato de Compra e Venda de Soja, restando convencionado como foro de eleição a cidade de Sorriso/MT, para dirimir eventuais conflitos advindos da supramencionada negociação.

Dispõe o art. 63, ''caput'', e seu §4º, do CPC que a competência pode ser modificada por disposição das partes, e que cumpre ao réu, após a citação, alegar eventual abusividade na cláusula de eleição de foro, sob pena de preclusão.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

In casu, a controvérsia instalada cinge-se ao reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro avençada entre as partes com o fim de fixar a competência da Comarca de Sorriso/MT para processamento e julgamento da presente demanda.

Compulsando os autos, conclui-se que descabe o afastamento da cláusula de eleição de foro, porque, no caso concreto, não se verifica qualquer relação de hipossuficiência entre as partes, não sendo sequer caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que é uma relação não de consumidor-fornecedor, mas de contrato típico e nominado, bilateral.

Desse modo, não se verifica qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, que tenha sido demonstrada pela parte autora, se não os argumentos da dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pelo produtor rural, o que deve ser afastado, haja vista a impossibilidade de se tratar o contrato firmado entre as partes como contrato de adesão puro tão somente pela exclusividade do objeto da avença, pois se de um lado encontra-se um Comércio atacadista de soja, no outro está um produtor rural de grande porte, o qual inclusive contratou um grande escritório de advocacia da Comarca de Sinop/MT, para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.

[...] Ademais, ressalto que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes também não caracteriza a hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro, razão pela qual a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente pelas partes ajustadas, afigura-se plenamente hígida e eficaz.

Na relação mercantil existente entre as partes, os contratantes são empresários que exercem atividade econômica profissionalmente, não havendo, pois, em observância à segurança jurídica, como ser prestigiada a fundamentação para invalidar a cláusula livremente pactuada entre as partes.

Ademais, ressalto que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes também não caracteriza a hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro, razão pela qual a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente pelas partes ajustadas, afigura-se plenamente hígida e eficaz. Na relação mercantil existente entre as partes, os contratantes são empresários que exercem atividade econômica profissionalmente, não havendo, pois, em observância à segurança jurídica, como ser prestigiada a fundamentação para invalidar a cláusula livremente pactuada entre as partes.

[...]

Em tais circunstâncias, é de se ter lícita a cláusula de eleição de foro, seja pela ausência de vulnerabilidade do autor, porque dispunha de meios suficientes, econômicos e técnicos, para compreender o sentido e as consequências da estipulação contratual; seja porque o contrato cumpre sua função social e não ofende à boa-fé objetiva das partes, nem tampouco dele resulte inviabilidade ou especial dificuldade de acesso à Justiça, não havendo fundamentos aptos a justificar o ajuizamento da demanda ao foro do domicílio do autor.

Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. De fato, não parece adequado o entendimento de que, apenas por supostamente ser mais conveniente à parte ou por alegada economia processual, devese simplesmente ignorar o foro de eleição avençado.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de incompetência, reconhecendo a higidez do foro de eleição, e DECLINO a competência para processar e julgar em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso/MT a presente demanda, podendo eventualmente ser aproveitados pelo Juízo competente os atos processuais praticados. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à Comarca de Sorriso/MT, com as cautelas e homenagens de estilo.

No caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014), e, no caso, a meu ver, não só inexiste menor vestígio de hipossuficiência do agravante que é um grande produtor rural, como que o que consta disponível nos autos revela que a relação contratual deu-se entre partes hipersuficientes.

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. (...) 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016)

“EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1º/04/2014, DJe de 07/04/2014)

Acrescento ainda que, à definição da competência, não tem a menor preponderância o argumento de que a manutenção do processamento do feito na comarca do Juízo de origem iria beneficiar e facilitar a instrução processual, inclusive, a esse respeito, mais uma vez, valho-me do que já decidiu o STJ ao sublinhar que “
o eg. Tribunal de Justiça deu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, porque fora ‘a demanda proposta no domicílio da empresa de menor poderio econômico, onde as diligências probatórias necessárias à elucidação do pleito serão melhor e mais facilmente cumpridas, não se justifica o deslocamento da competência à Comarca de São Paulo’, cabendo facilitar à empresa de menor poderio econômico o acesso à Justiça. Tal entendimento não se ajusta à jurisprudência do STJ, pois o fato de a sociedade empresária aderente ter menor poder econômico que a proponente, por si só, não caracteriza hipossuficiência e dificuldade de acesso à Justiça. Do contrário, nenhuma cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado com sociedade empresária multinacional teria validade no Brasil, já que normalmente a chamada multinacional tem maior poder econômico que as demais contratantes, embora frequentemente também sejam estas grandes empresas.
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022